Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001672-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVADO), MADEIREIRA ACAPURANA EIRELI - CNPJ: 40.959.184/0001-36 (AGRAVADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — REPERCUSSÃO CRIMINAL DA CONDUTA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisões que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
C V Schudiken – EPP e Madeireira Acapurana Eireli
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
os fiscais não excederam os limites legais. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Termo Circunstanciado
”.

Assevera que
“
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não
.”. Além disso, “
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
.”.

Afiança que “
restou demonstrado que os bens apreendidos foram usados para a prática de infração ambiental, conforme se observa pelo teor do Relatório Policial”, pelo que é “evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito da parte agravada que mereça reparo por parte do Poder Judiciário
”.

Afirma que
“
havendo divergência entre as madeiras transportadas e a guia florestal de transporte constatada durante a fiscalização, o agente autuante deverá lavrar o auto de infração considerando a totalidade da carga
”. Assim, também, “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão da totalidade da carga de madeira envolvida na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação
.”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 117491469).

Contrarrazões de Matripar Agro Indústria LTDA. e Madeireira Acupurana EIRELI (Id. 118879994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 120753963), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor das decisões:

[...] ‘
In casu
’, as Requerentes se insurgem em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Reboque Dolly R/Randon RE DL 2E, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADM0352MMM478340, bem como dos semirreboques placa: DYP9G09, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478338 e placa: CUN7E29, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478339 e, ainda, do cavalo mecânico Scania/R540 A6X4, placa QCD–0206, ano/modelo: 2019/2019, chassi: 9BSR6X400K3955040, bem como da quantidade de 45,389m3 de madeira serrada apreendida, constantes na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 nº 436, ao fundamento de que é terceiro de boa-fé alheio ao cometimento de qualquer ilícito, haja vista que tão somente foi contratada para o transporte de produtos vegetais, não sendo a responsável por eventual conferência e embarque.

Pois bem.

Na data de 08/11/2021, por volta das 16h20m, no Km 211, da BR 264, a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a Polícia Militar Ambiental – PMA, lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 321262121118162007, onde, apreendeu o veículo Reboque Dolly e os Semirreboques de propriedade da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., bem como a madeira serrada adquirida pela Requerente Madeireira Acapurana Eireli, em razão de certa quantidade de madeira serrada transportada estar sem a devida documentação correlata (artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98).

[...]

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

Consigna-se que se os veículos apreendidos fossem de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se cogitar que estariam sendo utilizados diretamente para a prática de crimes, mas não é o que ocorre na hipótese, porquanto que, não são de propriedade das empresas vendedora nem da adquirente do produto florestal.

Por outro lado, sabe-se que nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada. E apesar da quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, deva ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro, no caso dos autos, a diferença apurada entre aquela constante no Guia Florestal e aquela apurada pela autoridade ambiental no momento da abordagem é de apenas 12,122m3, podendo claramente ter passado despercebido ao mero olhar do caminheiro. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Logo, o motorista/transportadora acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, sendo, mais uma vez, importante citar que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Dessa forma, se o veículo tem origem lícita e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular e se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há indícios de prova que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental.

Nesse cenário, ausente a prova da má-fé da transportadora/caminhoneiro, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser incabível, manter a apreensão dos veículos automotores.

[...]

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando a Requerente Matripar Agro Industrial Ltda. comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

[...]

Destarte, entendo presentes e verificados os dois requisitos exigidos para a concessão parcial da liminar, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (‘
fumus boni juris’
); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (‘
periculum in mora
’).

‘
Ex positis
’, defiro parcialmente o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição dos veículos (Reboque Dolly R/Randon RE DL 2E, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADM0352MMM478340, bem como dos semirreboques placa: DYP9G09, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478338 e placa: CUN7E29, ano/modelo: 2021/2021, chassi: 9ADG0942MMM478339 e, ainda, do cavalo mecânico Scania/R540 A6X4, placa QCD–0206, ano/modelo: 2019/2019, chassi: 9BSR6X400K3955040) em favor da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., ao que nomeio-a como fiel depositária, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

Cite-se, intimando-se o Requerido deste ‘
decisum
’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intimem-se as partes requerentes para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1020914-11.2021.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 117097999 – fls. 123/128
).

[...]

[...] Partindo dessa premissa, extrai dos autos que a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e a Polícia Militar Ambiental – PMA, lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 321262121118162007, onde, apreendeu o veículo Reboque Dolly e os Semirreboques de propriedade da Requerente Matripar Agro Industrial Ltda., bem como a madeira serrada adquirida pela Requerente Madeireira Acapurana Eireli, em razão de certa quantidade de madeira serrada transportada estar sem a devida documentação correlata. Isto é, a quantidade de madeira serrada acobertada por documento fiscal idônea era de 45,389m3, entretanto, os agentes constataram após a abordagem que o volume total seria de 57,511m3, ou seja, 12,122m3 a mais de madeira em relação aquela constante nos documentos respectivos.

Desta forma, não é razoável a retenção da totalidade da mercadoria, quando somente parte dela é que estava sendo transportada sem a devida licença ambiental, devendo ser apreendida somente a carga irregular, excedente à quantidade apontada na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 nº 436.

[...]

Ante ao exposto, a manutenção da apreensão da totalidade da carga, segundo demonstram os julgados em evidência, extrapola a medida da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se acertada a restituição da madeira discriminada na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 nº 436.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.

‘
Ex positis
’, vislumbrando a coexistência da ‘probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, ‘reconsidero’ e concedo a tutela urgência postulada, determinando a restituição da quantidade de 45,389m3 de madeira serrada, constantes na guia florestal para transporte de produtos florestais diversos – GF3 Nº 436, a serem liberadas em favor da Requerente Madeireira Acapurana Eireli.

No mais, cumpra-se a decisão de Id. 71337748 em sua integralidade.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1020914-11.2021.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 117097999 – fls. 138/140
).

A causa de pedir da pretensão à devolução dos bens apreendidos (
um reboque Dolly R/Randon RE DL 2E, 2021/2021, chassi: 9ADM0352MMM478340; dois semirreboques placa DYP9G09, 2021/2021, chassi:
9ADG0942MMM478338 e placa CUN7E29, 2021/2021, chassi:
9ADG0942MMM478339; um cavalo mecânico Scania/R540A6X4, placa QCD-0206, 2019/2019, chassi: 9BSR6X400K3955040; e 45,389m3 de madeira serrada, constante na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 nº 436
), senta praça na alegação de que:
i
) inexistência de responsabilidade e boa fé; ii) possibilidade de liberação dos veículos apreendidos pela interpretação análoga ao código de processo penal;
iii
) desproporcionalidade da medida de apreensão; iv) inexistência de fundamento legal para a apreensão e destinação dos veículos nos termos da lei de crimes ambientais; v) observância do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal; vi) possibilidade de liberação da quantidade de madeira acobertada por documentação fiscal idônea
.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) registro digital na junta comercial (ld. 70586215 – fls. 1/2);
ii
) alteração no contrato social (Id. 70586215 – fls. 3/6);
iii
) comprovante de consulta de transportador (Id. 70586942 – fls. 1);
iv
) certificado de registro e licenciamento de veículo (Id. 70586942 – fls. 2);
v
) Nota Fiscal Eletrônica (Id. 70586943 – fls. 1);
vi)
Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 (Id. 70586943 – fls. 2/13);
viii)
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 3212621211108162007 (Id. 70586946 – fls. 1/29); e
ix)
Auto de Constatação nº 039/2021 – Polícia Rodoviária Federal de

Rondonópolis (Id. 70586946 – fls. 30/31).

Pois bem.

No relatório da Policial Rodoviária Federal que instrui o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 3212621211108162007 (autos 1027791-03.2021.8.11.0003), em trâmite no Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis, está:

[...] No dia 08 de Novembro de 2021, por volta das 16h20, no km 211 da BR 364, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis, os Policiais Rodoviários Federais, H Campos, João Vieira e Vinicius Reis no decorrer da Operação Égide em fiscalização conjunta com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (INDEA) e a Policia Militar Ambiental (PMA), abordaram o veículo marca SCANIA / R540 A6GX4, placa QCD0260/MT, acoplado ao semirreboque SR/ RANDON SRCA, placa CUN7E29/SP, ao semirreboque SR/ RANDON SR CA, placa DYP9G09/SP e reboque R/ RANDON SR CA, placa CUM9G19, conduzidos pelo Srº Roberto Cristiano Siqueira CPF Nº 958.394 881- 00, habilitado na categoria ‘E’.

O Transporte era realizado no conjunto de veículos acima identificado, registrado em nome da empresa Comercio de Automóveis Gapos LTDA - CNPJ Nº 22.649.556/0001-46 e empresa Sampaio e Cabral RP Transportes Eireli - CNPJ Nº00.964.211/0001-44, tendo como transportador conforme Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) Nº 0472, expedida em 06/11/2021 a Empresa Comercio de Automóveis Gapos Ltda - CNPJ Nº 22.649.556/0001-46.

O condutor apresentou os documentos necessários para o transporte de madeiras, Documento de Origem Florestal - (GF3) Nº 436 e Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) Nº 0472, expedida em 06/11/2021, por C. O. Freitas Krepsz - ME, CNPJ Nº 29.074.020/0001-99, constando as essências florestais: Goupia glabra Aubl. (Copiúba), 29,026 Mº - Ocotea neesiana (Canelão) 16,363 Mº.

Após vistoria na carga, a essência Gloupia glabra Aubl. (Copiúba), que encontrava-se com volume acima do declarado, foi realizado mensuração da carga em que determinou um volume de 30,139 m3, assim como a essência de Ocotea neesiana (Canelão) com um volume de 27,372 m3, conforme a referência do ‘Guia de medição de produtos e subprodutos florestais’ do Serviço Florestal Brasileiro (2012), encontrando o volume total de 57,511 m3, conforme Auto de Constatação Nº 039/2021 INDEA/MT, sendo assim, a carga encontra-se em desconformidade com a Instrução Normativa nº 21, de 24 de Dezembro de 2014/IBAMA, Capítulo VI, Subcapitulo IV, Artigo 48, item I e V. Ademais, só será possível aferir a metragem cúbica (m
3
) exata da carga transportada após Auto de Apreensão a ser confeccionado pela SEMA/PMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente/Policia Militar Ambiental) que são os responsáveis pelas medidas administrativas legais de apreensão do veiculo e da carga, além da aplicação das multas ambientais.

Além disso, o veículo e a carga foram encaminhados ao pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, (SEMMA), onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis.

Assim, por ter o autor praticado, em tese, a conduta prevista no Art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), iniciou-se o procedimento de que trata este documento, sendo informado ao autor, Senhor Roberto Cristiano Siqueira, as circunstâncias que autorizam a lavratura deste Termo Circunstanciado de Ocorrência, tendo ele se comprometido a comparecer em juízo para as providências legais cabíveis, conforme Termo de Compromisso. Seguem anexos: Termo de Compromisso, cópia da CNH do condutor, cópias dos CRLV dos veículos, via original do Auto de Constatação Nº 039/2021 do INDEA/MT, Cópia do GF3, Cópia da Nota Fiscal (DANFE) e o relatório. [...]. (Id.
117097999 – fls. 175/176).

[com e sem negrito no original].

Ademais, o auto de constatação nº 039 de 8 de novembro de 2021 (Id. 70586946 – fls. 30/31) atestado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, apresenta a inconsistência do excesso de peso da madeira transportada comparado ao declarado na
Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 nº 436:

[...]

Número da NF

Série

Guia Florestal - GF

Espécie de madeira transportada

Carga

000.000.472

1

436

Copiúba

Canelão

29,026 m3

16,363 m3

Carga total:

45,389 m3

Após análise da documentação e da carga constante do (s) veículo (s): Modelo Scania/R540, Placa QCD0206, município Colíder - MT, na cor predominantemente azul, e semi reboque placas CUM9G19, CUN7E29, e DYP9G09, município Nipoa – SP, na cor predominantemente preta, dirigido pelo motorista Roberto Cristiano Siqueira [...], que inicio o transporte no município Porto dos Gaúchos – MT, com destino a Ribeirão Preto – SP, restou declarado em guia florestal, a essência goupia glabra aubl (copiúba) com volume 29,026 m3, e ocotea neesiana (canelão) com volume 16,363 m3, porém, ao averiguar através da pesagem,
foi constatado excesso de peso, para maior segurança, foi realizado mensuração da carga para a determinação do volume, constatando que a essência goupia glabra aubl (copiúba) apresenta volume 30,139 m3, e ocotea neesiana (canelão) volume 27,372 m3
, a medição foi realizado conforme a referência técnica do ‘guia de medição de produtos e subprodutos florestais madeireiros das concessões florestais’ do Serviço Florestal Brasileiro (2012),
encontrando o volume 57,511 m3, por isso não esta sendo observado a Instrução Normativa nº 21, de 24 de dezembro de 2014/IBAMA, capítulo VI, subcapítulo IV, artigo 48, inciso I' do item I
. [...]. (Id. 70586946 – fls. 30/31).

[com e sem negrito no original].

O crime ambiental, porventura praticado, de acordo com o relatório policial do
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 3212621211108162007 (Id. 70586946 – fls. 7),
se encontra capitulado no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais,
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e
sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. [sem negrito no original]

Nessas circunstâncias, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, também estabelece que:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 3212621211108162007

(Id.
117097999 – fls. 175/176)
, devidamente fundamentado, não é possível a liberação de bens, mormente em razão dos desdobramentos da questão discutida, que passou também a ganhar contornos criminais, em decorrência da verificação da existência de um delito.

Quanto à restituição de coisas apreendidas, o instrumento correto a ser utilizado é o incidente de restituição de coisa apreendida, com previsão no artigo 120 do Código de Processo Penal:

Art. 120.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova.
Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§2º O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§3º Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

[...]

Ademais, o artigo 118 do Código de Processo Penal, dispõe:

Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

De consequência lógica, ao Juízo Criminal compete decidir acerca da pretensão à restituição de coisa apreendida em inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar de objeto de delito.

Por fim, anoto que, ao Juízo Cível compete examinar tão somente a regularidade da apreensão decorrente de infração administrativa prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, a ser apurada em processo administrativo ambiental, visto que a prática de crime ao meio ambiente deve ser objeto de procedimento criminal próprio.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023